Tribunal: STF
Processo: ARE 1547797
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que não admitiu recurso extraordinário voltado contra acordão do Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “HABEAS CORPUS. ATO COATOR QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA E DE MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DOS RÉUS. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE HABEAS CORPUS CONCEDIDO POR ESTA SEGUNDA TURMA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM FAVOR DO CORRÉU CONDENADO PELO MESMO CRIME, A PENA MAIOR. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PEDIDO ANTERIOR FORMULADO PELO MESMO PACIENTE NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. TEMA 1100 DO STJ. DISTINÇÃO. FATOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.596/07. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA (ART. 5º XL, DA CF/88). PRECEDENTES DO STJ. ORDEM CONCEDIDA. 1. Habeas corpus impetrado em favor D.B.B., tendo por autoridade coatora o Juízo da 11ª Vara Federal do Ceará, que, no PJE n.º 0003909-09.2009.4.05.8100, determinou a expedição de guia de recolhimento definitiva e consequente mandado de prisão em desfavor do paciente, após o trânsito em julgado da sentença que o condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, pelo crime do art. 334, § 3º, do CP. Pugna, em síntese, pela extensão dos efeitos do habeas corpus concedido por esta Segunda Turma ao corréu F.M.B.J. no HC n.º 0812457-49.2023.4.05.0000, sob alegação de que as circunstâncias fáticas seriam idênticas, e os marcos interruptivos da prescrição, os mesmos, devendo-se aplicar o art. 580 do CPP. 2. O objeto do presente writ coincide com a petição formulada pelo paciente nos autos da ACR n.º 0003909-09.2009.4.05.8100, apreciada por esta Segunda Turma em acórdão de 28/2/2023, ocasião na qual rejeitou o pedido (ACR n.º 0003909-09.2009.4.05.8100, Rel. Des. Federal LEONARDO CARVALHO, TRF5 - Segunda Turma, julgado em 28/2/23). 3. Ocorre, porém, que esta mesma Turma julgadora, nos autos do HC n.º 0812457-49.2023.4.05.0000, concedeu a ordem em favor do corréu F.M.B.J. (condenado nos mesmos autos, pelos mesmos fatos), para declarar a prescrição retroativa da pena de 4 (quatro) anos de reclusão pela prática do delito do art. 334, § 3º, do CP, na forma do art. 109, IV, do CP c/c art. 110, § 1º, do CP. Tal decisão teve o trânsito em julgado certificado, por ausência de recurso do próprio MPF. Portanto, deixar de apreciar o pedido ora formulado implicaria em notória violação ao princípio da isonomia, na medida em que já se reconheceu a prescrição de pena mais grave, cominada ao mesmo delito, em favor de outro condenado. 4. Impende ressaltar que, naquele writ , rejeitou-se alegação ministerial de preclusão da matéria, considerando que este colegiado não teria se debruçado expressamente sobre a retroatividade da Lei n.º 11.596/07 face à jurisprudência do STJ. De fato, a causa de pedir não ficou ali configurada, inexistindo, portanto, a tríplice identidade caracterizadora da preclusão. Ademais, como bem colocou este órgão julgador no referido habeas corpus , " a prescrição é matéria de ordem pública, e pode ser conhecida em qualquer tempo e qualquer grau de jurisdição (art. 61 do CPP), inclusive em sede de execução penal (art. 66, II, da LEP), que ainda deverá se iniciar " (HC n.º 0812457-49.2023.4.05.0000, Rel. Des. EDILSON NOBRE, TRF5 - Segunda Turma, julgado em 7/11/23). Ressalte-se, ainda, a jurisprudência desta Turma: " verificada a prescrição retroativa, deve ser ela reconhecida mesmo ex officio, matéria de ordem pública que é, jamais sujeita aos rigores da preclusão " (ACR n.º 0000386-95.2014.4.05.8202, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, TRF5 - Segunda Turma, julgado em 18/07/2023). Rechaçada a preliminar. 5. Da leitura do acórdão proferido nos autos originários, publicado em 4/8/15 (id. 29992956), vê-se que a pena concretamente aplicada ao paciente pelo delito de descaminho foi de 3 (anos) anos de reclusão, pelo que deve incidir o prazo prescricional de 8 (oito) anos (art. 109, IV, do CP c/c art. 110, § 1º, do CP). Ademais, o mesmo prazo prescricional (art. 109, IV, do CP) incide em prol dos demais acusados, considerando a condenação de: a) D.A.O.C.: delito do art. 334, § 3º do CP - pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e delito do art. 333, parágrafo único, do CP - pena de a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão; (b) G.M.G.P. e A.S.R.: delito do art. 334, § 3º do CP - pena de 4 (quatro) anos de reclusão. 6. No caso, a publicação da sentença condenatória, marco interruptivo da prescrição (art. 117, IV, primeira parte, do CP), ocorreu em 29/1/13, e o trânsito em julgado, em 10/4/23, evidenciando-se, portanto, o transcurso do lapso temporal de 8 (oito) anos previstos na legislação penal. Isso posto, persiste apenas a questão de saber se a publicação do acórdão que confirmou a condenação deve, ou não, incidir como marco interruptivo do prazo prescricional (art. 117, IV, segunda parte, do CP). 7. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do representativo da controvérsia vinculado ao Tema 1100 , firmou a seguinte tese: " o acórdão condenatório de que trata o inciso IV do art. 117 do Código Penal interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório de sentença condenatória, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta". Contudo, observa-se aqui um distinguishing , consistente na questão de saber se a tese do STJ deve ou não incidir nas ações penais que tem por objeto fatos anteriores à vigência da Lei nº 11.596 de 29/11/2007, que acrescentou, à parte final do inciso IV do art. 117 do CP, a redação: " pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis ", considerando que os fatos narrados na denúncia remontam a jan/2007. 8. A questão é de fácil deslinde. As normas que tratam de prescrição penal são de natureza híbrida (material e formal), de modo que a Lei nº 11.596/07 , enquanto lex gravior , não pode retroagir a fatos anteriores à sua vigência, em respeito à garantia prevista no art. 5º, XL, da CF/88. Esse também é o entendimento pacífico da Quinta e da Sexta Turmas STJ: " o Superior Tribunal de Justiça reconhece o acórdão confirmatório de sentença penal condenatória como marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva apenas aos fatos praticados após a edição da Lei n. 11.596, em 29/11/2007, que determinou nova redação do inciso IV do art. 117 do Código Penal, por se tratar de inovação legislativa prejudicial ao réu que não deve retroagir " (AgRg no AREsp n. 877.302/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 12/5/2022); " a modificação realizada pela Lei n. 11.596 de 29 de novembro de 2007 [é] mais gravosa ao acusado (novatio legis in pejus) e, portanto, não pode retroagir para prejudicá-lo, sob pena de ofensa ao princípio da irretroatividade da lei penal maléfica " (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.225.885/PI, Rel. Min. Messod Azulay Neto, STJ - Quinta Turma, DJe de 15/8/2023). No mesmo diapasão já decidiu este TRF5: AGEXP n.º0805460-55.2020.4.05.0000, Rel. Des. Federal ROGÉRIO FIALHO, TRF5 - Terceira Turma, julgado em 27/8/20. 9. Contra isso, sustenta a PRR5 que a Lei nº 11.596/07, ao incluir a segunda parte do art. 117, IV, do CP, seria meramente interpretativa, e que a Suprema Corte já tinha posicionamento firmado sobre a controvérsia antes mesmo da promulgação da lei. Nada obstante, ao revés do que sustenta o Parquet , a jurisprudência do STF, anterior - e até mesmo contemporânea - à vigência da referida lei, era no sentido de que " o acórdão que confirma ou diminui a pena imposta na sentença condenatória não interrompe a prescrição, e o cálculo da prescrição segundo a pena reduzida pressupõe que não haja recurso da acusação para exasperá-la " (HC n.º 96009, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 28/04/2009). 10. Assim, dada a não incidência da causa interruptiva do prazo prescricional prevista no art. 117, IV, segunda parte, do CP, é de se reconhecer a extinção da punibilidade do delito do art. 334, § 3º, do CP em favor do paciente D.B.B. pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal. 11. Nos termos do art. 580 do CPP, estende-se a ordem em favor dos corréus: (a) D.A.O.C., para declarar a extinção da punibilidade dos delitos do art. 334, § 3º do CP e art. 333, parágrafo único, do CP, e (b) G.M.G.P. e A.S.R., para declarar a extinção da punibilidade do delito do art. 334, § 3º do CP. 12. Ordem concedida, para declarar a extinção da punibilidade do delito do art. 334, § 3º, do CP em favor de D.B.B., pela prescrição retroativa, estendendo os efeitos da ordem em favor de: (a) D.A.O.C., para declarar a extinção da punibilidade dos delitos do art. 334, § 3º do CP e art. 333, parágrafo único, do CP; e (b) G.M.G.P. e A.S.R., para declarar a extinção da punibilidade do delito do art. 334, § 3º do CP. ”(edoc. 43)



    No recurso extraordinário, alega-se ofensa ao art. artigo 5º, caput e inciso s II, XL, LIV, e LXXVIII, todos da Constituição Federal (eDOC 56). 



    O recorrente sustenta que, nos termos do que dispõe o art. 117, IV, do Código Penal, alterado pela Lei n. 11.596/2007, o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva. 



    Nesse sentido, argumenta que:  



    “[...] independentemente da alteração legislativa ter se efetivada em momento posterior à data dos fatos, a interpretação sistemática do art. 117 do Código Penal , mesmo com a redação anterior, induz a conclusão de que o Acórdão confirmatório da condenação interrompe o prazo de prescrição. (edoc. 56, p. 27)



    Requer, ao final, “seja admitido o presente Recurso Extraordinário , conhecido, processado e devidamente julgado, dando-se lhe provimento, a fim de que seja integralmente reformado o Decisum vergastado, para reconhecer o acórdão confirmatório de sentença condenatória como marco interruptivo da prescrição” (edoc. 56, p. 30).  



    É o relatório.



    Decido.



    Verifica-se que o acórdão recorrido, ao apreciar a questão do marco interruptivo da prescrição punitiva, concluiu que o acórdão do Tribunal de origem, ao confirmar a sentença de primeiro grau, sem decretar nova condenação, não configura marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva. Eis a ementa do referido julgado, na parte que interessa:  



    “5. Da leitura do acórdão proferido nos autos originários, publicado em 4/8/15 (id. 29992956), vê-se que a pena concretamente aplicada ao paciente pelo delito de descaminho foi de 3 (anos) anos de reclusão, pelo que deve incidir o prazo prescricional de 8 (oito) anos (art. 109, IV, do CP c/c art. 110, § 1º, do CP). Ademais, o mesmo prazo prescricional (art. 109, IV, do CP) incide em prol dos demais acusados, considerando a condenação de: a) D.A.O.C.: delito do art. 334, § 3º do CP - pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e delito do art. 333, parágrafo único, do CP - pena de a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão; (b) G.M.G.P. e A.S.R.: delito do art. 334, § 3º do CP - pena de 4 (quatro) anos de reclusão. 6. No caso, a publicação da sentença condenatória, marco interruptivo da prescrição (art. 117, IV, primeira parte, do CP), ocorreu em 29/1/13, e o trânsito em julgado, em 10/4/23, evidenciando-se, portanto, o transcurso do lapso temporal de 8 (oito) anos previstos na legislação penal. Isso posto, persiste apenas a questão de saber se a publicação do acórdão que confirmou a condenação deve, ou não, incidir como marco interruptivo do prazo prescricional (art. 117, IV, segunda parte, do CP). 7. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do representativo da controvérsia vinculado ao Tema 1100 , firmou a seguinte tese: " o acórdão condenatório de que trata o inciso IV do art. 117 do Código Penal interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório de sentença condenatória, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta". Contudo, observa-se aqui um distinguishing , consistente na questão de saber se a tese do STJ deve ou não incidir nas ações penais que tem por objeto fatos anteriores à vigência da Lei nº 11.596 de 29/11/2007, que acrescentou, à parte final do inciso IV do art. 117 do CP, a redação: " pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis ", considerando que os fatos narrados na denúncia remontam a jan/2007”. (edoc. 179, grifamos)



    Como visto, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região alegou haver distinguishing no caso concreto, ao argumento de que os fatos delituosos são anteriores à Lei nº 11.596/2007.



    Esse entendimento diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, o qual foi reafirmado pelo Plenário desta Corte no julgamento do do HC nº 176.473, Relator o Ministro Alexandre de Moraes,no sentido de que, nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal,o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:  



    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.



    1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.



    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.



    3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. (grifei). (DJe de 10/9/20). 



    Nesse mesmo sentido, colaciono também os seguintes precedentes desta Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 176.473/RR, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou a tese que, nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1° grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena imposta. II – Inaplicabilidade do princípio da irretroatividade da lei, por não tratar-se de mudança normativa. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1288179 AgR-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 19/11/2020, grifamos)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Prescrição. Acórdão condenatório. 4. Decisão agravada em conformidade com a tese fixada pelo Plenário desta Corte no HC 176.473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6.5.2020: “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.” 5. Fatos delituosos ocorridos anteriormente à Lei 11.596/2007. Alegação de retroatividade da lei que se rejeita. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido. (ARE 1356084 ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 22/03/2023, grifei)



    Por fim, não subsiste o fundamento de que a Lei 11.596/2007 não incidiria ao caso, em razão de fatos delituosos terem sido praticados anteriormente à vigência da aludida norma. Nesse sentido, destaque-se:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS. LEGITIMIDADE. ENTENDIMENTO REAFIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 985.392/RS – RG. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO COMO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. ORIENTAÇÃO CONSAGRADA AINDA EM PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 11.596/2007. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 985.392-RG (Tema 946), reafirmando a jurisprudência sobre a matéria, reconheceu a legitimidade dos Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal para postular no STF e no STJ, fixando a seguinte teses: “Os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal têm legitimidade para propor e atuar em recursos e meios de impugnação de decisões judiciais em trâmite no STF e no STJ, oriundos de processos de sua atribuição, sem prejuízo da atuação do Ministério Público Federal”. 2. Ainda em período anterior à vigência da Lei 11.596/2007, esta Corte já havia consagrado orientação no sentido de que o acórdão condenatório, seja o que aumenta a pena, seja o que reforma sentença absolutória, tem o condão de interromper a prescrição. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.(RE 1200613 AgR-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe-s/n 02-03-2023)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso, para reconhecer que o acórdão condenatório ou confirmatório da sentença condenatória é marco interruptivo do lapso prescricional. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente